Tribunal: TJDFT
Processo: 0704067-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MULTA RESCISÓRIA ABUSIVA. CLÁUSULA CONTRATUAL DECLARADA NULA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra o acórdão que, ao julgar apelação cível, declarou a nulidade da cláusula contratual que previa multa rescisória correspondente a três vezes o valor da última fatura paga em contrato de plano de saúde coletivo empresarial. A embargante alegou omissão e contradição no julgado, quanto à análise de documentos relativos à suposta prestação de serviços após a inadimplência e à validade da cláusula impugnada.
II – Questão em discussão: Verificação da existência de vícios no acórdão recorrido, nos termos do artigo 1.022 do CPC, especialmente quanto à suposta omissão ou contradição na fundamentação acerca da abusividade da cláusula contratual de multa rescisória e da efetiva contraprestação do serviço pela operadora de saúde.
III – Razões de decidir: O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, fundamentada e coerente todas as matérias suscitadas no recurso, especialmente ao reconhecer a nulidade da cláusula 16.3 por afronta aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, além de sua incompatibilidade com o Código de Defesa do Consumidor. Destacou-se ainda que a cláusula encontra-se revogada por força de decisão judicial proferida em sede de ação civil pública, corroborada pela revogação normativa da ANS. A alegação de prestação de serviço após a inadimplência também foi devidamente analisada, sendo considerada não comprovada nos autos. Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não se prestam os embargos à rediscussão do mérito já apreciado.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese: A estipulação contratual de multa rescisória desproporcional em contrato de plano de saúde, imposta de forma unilateral e sem demonstração de efetivo prejuízo, configura cláusula abusiva nula de pleno direito, cuja declaração não constitui omissão nem contradição quando já enfrentada e fundamentada no acórdão recorrido.